Tribunal: TJSP
Processo: 2350474-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. VAGA DE GARAGEM AUTÔNOMA. PENHORABILIDADE. HASTA PÚBLICA RESTRITA AOS CONDÔMINOS.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade do apartamento utilizado como residência da família, mas manteve a penhora sobre vagas de garagem com matrículas próprias em

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. VAGA DE GARAGEM AUTÔNOMA. PENHORABILIDADE. HASTA PÚBLICA RESTRITA AOS CONDÔMINOS.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade do apartamento utilizado como residência da família, mas manteve a penhora sobre vagas de garagem com matrículas próprias em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
Saber se a impenhorabilidade do bem de família se estende às vagas de garagem autônomas e se a alienação judicial deve ser limitada aos condôminos.
III. Razões de decidir
Vagas de garagem com matrícula própria constituem unidades autônomas, não abrangidas pela proteção da Lei 8.009/1990, conforme Súmula 449 do Superior Tribunal de Justiça. Penhora admissível, sem violação ao direito à moradia nem ao princípio da execução menos gravosa, devendo a hasta pública observar o artigo 1331 parágrafo 1o do Código Civil, com restrição aos condôminos, salvo autorização diversa na convenção.

IV. Dispositivo e tese
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: (a) a impenhorabilidade do bem de família não alcança vaga de garagem com matrícula própria; (b) a alienação judicial da vaga penhorada deve ser restrita aos condôminos, ressalvada autorização expressa em sentido diverso na convenção condominial.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.009/1990, artigo 1o; Código Civil, artigo 1331 e parágrafo 1o; Código de Processo Civil, artigos 799, 805, 1.017 parágrafo 5o e 1.019.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 449; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 2.095.402 de Santa Catarina, Quarta Turma; Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Agravo de Instrumento no 2011931-92.2025.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado.